Tribunal: TJDFT
Processo: 0719202-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATRÍCULA EM CRECHE. DEVER DO ESTADO. TEMA 548 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO PROVIDO.
1. "1. ‘Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento.’ (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. ( )” (Acórdão 1867656, 07063721520248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no DJE: 12/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 548, definiu as seguintes teses jurídicas atinentes ao dever do Estado de fornecer vaga em creche às crianças, concretizando, assim, o dever constitucional de assegurar o acesso educação básica: “1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica”.
3. Como fundamentado na decisão ora agravada, “impende destacar a existência da Ação Civil Pública 61.425/1993, ajuizada pelo Ministério Público do DF e, atualmente, em fase de cumprimento de sentença. Na referida ação foi determinado ao Distrito Federal que assegure às crianças vagas em creche”. Acrescento também que foi proferido o seguinte despacho na Ação Civil Pública em comento: “o recurso extraordinário foi julgado procedente, a fim de reconhecer a obrigação do Distrito Federal de assegurar às crianças de zero a seis anos de idade o atendimento gratuito em creches e escolas” (fl. 178).
4. “O pedido de jornada integral dependerá de ter sido implementada ou não na creche que irá acolher a agravante e, portanto, pode ou não existir” (Acórdão 1836308, 0744339-31.2023.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/03/2024, publicado no DJe: 05/04/2024.).
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Prejudicado o agravo interno.